Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES SEM INCIDÊNCIA DE JUROS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré à obrigação de fazer consistente na compensação dos valores disponíveis no cadastro do primeiro Requerente com as faturas já pagas pela segunda Requerente.

2. Os recorrentes alegam, em síntese, que em abril de 2022 foram surpreendidos com uma correspondência informando que a empresa recorrida havia solicitado a abertura de cadastro negativo do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em razão de uma suposta dívida no valor de R$ 418,44 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). Argumentam que realizaram o pagamento pontual de suas faturas e jamais deixaram de cumprir com a sua responsabilidade enquanto consumidores e que o caso em questão configura dano moral. Requerem que a recorrida aceite o pagamento das faturas em atraso sem a incidência de juros e condenação da ré por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. A princípio, cabe ressaltar que a parte autora, na inicial, fez pedido expresso para que houvesse a compensação dos valores disponíveis no cadastro do primeiro requerente com as faturas já pagas pela segunda autora. A sentença condenou a parte ré nestes termos, isto é, à obrigação de fazer consistente na compensação dos valores disponíveis no cadastro do primeiro Requerente com as faturas que estão sendo cobradas da segunda Requerente. A fim de garantir a segurança jurídica e clareza à decisão judicial e considerando que as cobranças que estão sendo feitas pela ré à segunda autora decorrem de falha na prestação dos serviços, cabe esclarecer que a referida compensação deve ocorrer sem considerar juros nas faturas supostamente em atraso da segunda autora. Portanto, é certo que a compensação deve ocorrer da seguinte forma: retirar do crédito existente em nome do primeiro autor, as faturas, sem juros ou correção monetária que estão sendo cobradas da segunda autora e restituir a diferença aos requerentes/recorrentes.

5. Compulsando os autos, observa-se que o documento apresentado pelos autores/recorrentes indica apenas a existência de conta atrasada. Cumpre ressaltar que a plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito” não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito.

6. Desse modo, a inserção de pendências financeiras em órgãos de renegociação de dívidas, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Não obstante o débito conste da plataforma digital denominada “SERASA LIMPA NOME”, sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado à parte interessada, inexiste óbice à inclusão de dívida na referida plataforma, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. A despeito de poder acarretar redução do score de crédito, não foi provado nos autos qual impacto gerado na vida do autor em decorrência disso.

7. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e à honra do recorrente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto dos fatos narrados na inicial, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.

8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para constar que a compensação dos valores ocorrerá sem o cômputo de juros ou correção monetária sobre as faturas que estão sendo cobradas pela ré da segunda autora. Sentença mantida nos demais pontos.

9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.